Tribunal: STJ
Processo: 2280952-45.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752678 - SP (2024
/0360860-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
ISABELA DIAS GARCIA EIREA - SP391803
NATALIA COLATRELLA COMENALE - SP514223
EMBARGADO
: JOAO PEDRO FILHO
ADVOGADO
: DIVINO JOÃO PINHEIRO NETO - GO056070
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: f071d136-1d18-472d-9848-43ef089d6c30

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752678 - SP (2024
/0360860-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
ISABELA DIAS GARCIA EIREA - SP391803
NATALIA COLATRELLA COMENALE - SP514223
EMBARGADO
: JOAO PEDRO FILHO
ADVOGADO
: DIVINO JOÃO PINHEIRO NETO - GO056070
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
VULNERABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ACESSO AO
PODER JUDICIÁRIO. DIFICULDADE. EXCEPCIONALIDADE.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. A cláusula de eleição de foro pode ser, excepcionalmente, afastada se
verificada abusividade ou que o ajuste inviabiliza ou dificulta o acesso ao
Poder Judiciário. Precedentes.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 324).

Nas presentes razões, o embargante alega que o acórdão embargado carece
de fundamentação adequada e que violaria o artigo 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil.
Alega que o acórdão estaria em dissonância com a jurisprudência da
Segunda Seção desta Corte, que valida a cláusula de eleição de foro em contratos
bancários, desde que não haja vulnerabilidade das partes.
Documento eletrônico VDA49175552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 3eb583e6-eddf-4077-90c9-87640da5d7a6

Por fim, defende a validade da cláusula de eleição de foro, conforme a
Súmula no 335/STF e o artigo 63 do CPC, pois o embargado não teria demonstrado a
dificuldade para litigar no foro eleito.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 384/390.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, restou claro que, conforme os precedentes colacionados,
a cláusula de eleição de foro pode ser, excepcionalmente, afastada se verificada
abusividade ou que o ajuste inviabiliza ou dificulta o acesso ao Poder Judiciário.
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC
DE2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 874.797
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2016
9/8/2016

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSOINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49175552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 3eb583e6-eddf-4077-90c9-87640da5d7a6

2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa" (EDcl no
RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 471.799/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
,
18/8/2016
DJe
).
24/8/2016

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 3eb583e6-eddf-4077-90c9-87640da5d7a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.752.678 / SP
Número Registro: 2024/0360860-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11074143120238260100 11297814920238260100 20240000133594 22809524520238260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO PEDRO FILHO
ADVOGADO
: DIVINO JOÃO PINHEIRO NETO - GO056070
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
ISABELA DIAS GARCIA EIREA - SP391803
NATALIA COLATRELLA COMENALE - SP514223
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49865955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:12
Código de Controle do Documento: 0b35e639-19c1-4bb6-8f78-c1f766c0d042

EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
ISABELA DIAS GARCIA EIREA - SP391803
NATALIA COLATRELLA COMENALE - SP514223
EMBARGADO : JOAO PEDRO FILHO
ADVOGADO
: DIVINO JOÃO PINHEIRO NETO - GO056070
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:12
Código de Controle do Documento: 0b35e639-19c1-4bb6-8f78-c1f766c0d042